Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n.° 0720286- 67.2020.8.07.0007 movida em face de ELIZANGELA LIMA DE SOUZA (agravada/ré), que deferiu a liminar de busca e apreensão nos seguintes termos (id 23334794): (...) Dessa feita, à luz dos requisitos necessários e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969. Determino, portanto, a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora. O bem ficará sob a guarda e responsabilidade do representante legal ou de algum dos prepostos da autora, indicados no rol abaixo. Cumprida a liminar, o réu deverá ser citado e intimado, para pagar a integralidade do débito no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, apenas essa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da tutela, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/1969, transcorridos cinco dias após executada a liminar, tendo em vista a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, promova-se a baixa da restrição no sistema RENAJUD independente de nova conclusão. Desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. O Oficial de Justiça deverá consignar, na certidão, o endereço para onde o veículo foi removido e, ainda, o nome do representante ou preposto da requerente a quem entregou o bem. À Secretaria, para que proceda à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso a liminar não seja cumprida no endereço indicado na inicial, fica a Secretaria autorizada a promover a intimação da parte autora, independentemente de nova decisão judicial, para que indique novo endereço onde o veículo possa ser localizado e citado o réu (mediante apresentação de fotografia ou outro documento comprobatório idôneo), ou requeira a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Ressalto que não será deferido pedido de suspensão do processo, em desatendimento às hipóteses legais e enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. Assim como, não será admitida a apresentação de contestação antes do efetivo cumprimento da liminar (Decreto-lei 911/69, art. 3o, §3o). Atribuo, à presente, força de mandado. Para facilitar o cumprimento da ordem, seguem abaixo os dados do processo e do veículo. (...) Em suas razões recursais (id 23334792), o agravante defende que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia fiduciária, sendo uma faculdade do credor requerer a conversão da busca e apreensão em execução consoante artigo 4° do Decreto-Lei 911/69. Para tanto, requer a antecipação dos efeitos da tutela, sob pena de frustrar o andamento processual na forma do procedimento especial previsto no Decreto-lei 911/69, independente das exigências assinaladas pelo juízo a quo. Alega que “nas ações de busca e apreensão, por tratar-se de bem móvel, de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação, e considerando que os financiados, muitas vezes, alteram seus endereços sem comunicar a parte Credora, torna-se a comprovação da localização do veículo sem eficácia”. (id 26664792 – página 8). Afirma que “o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação de prova fotográfica NÃO TEM AMPARO LEGAL baseando a indicação do endereço na boa-fé do Credor.” (id 26664792 – página 8). Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 23334794). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para deferir a antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, encontra amparo a alegação do agravante quanto a ausência legal da exigência de comprovação da localização do bem, sendo este bem móvel, e a determinação da conversão do feito em ação executiva, pois esta é uma faculdade para o autor da ação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 não exige a comprovação da localização do veículo como condicionante para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1206394, 07011423120198079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque nosso. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO (ART. 240, §2o, CPC). INAPLICÁVEL. NÃO CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A demora na efetivação da citação não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, capaz de ensejar sua extinção sem apreciação do mérito. 2. O escoamento do prazo estabelecido no §2o do art. 240 do novo CPC não dá ensejo à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. 2.1. O objetivo do legislador, ao determinar o prazo para promoção da citação, foi criar um limite temporal para retroação da interrupção da prescrição, conforme determina o §1o do art. 240. O descumprimento do mencionado prazo está estabelecido no §2o do art. 240 do NCPC. A única penalidade a ser aplicada ao autor por não ter logrado realizar a citação do réu no prazo legal é considerar-se não interrompida a prescrição na data da propositura da ação. 2.2. Somente é possível a extinção do feito ocasionada pela demora na citação se o caso se amoldasse à hipótese contida no inciso III, do art. 485 do CPC, e configura abandono da causa, devendo cumprir a determinação do § 1o, o que não se verificou no presente caso. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 4. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais, principalmente quando a parte manifesta interesse na conversão da Ação de Busca em Apreensão em Ação de Execução. Inteligência dos arts. 4o e 6o do CPC/2015. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1192044, 07059799120188070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Destarte, demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano de que poderá resultar o retardo na efetiva apreensão do bem e a eventual consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a liminar de antecipação da tutela recursal, para determinar que o Oficial de Justiça cumpra o mandado de busca e apreensão sem necessidade da comprovação da localização do veículo por prova fotográfica. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se.